Tribunal: STF
Processo: HC 221442
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-26
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Barbara Zumckeller de Lima Pedroso impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA. RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. A EXCEPCIONALIDADE DA SITUAÇÃO DA AGRAVANTE OBSTA O DEFERIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELAVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.



    II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade da Agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta atribuída à Agravante, haja vista a quantidade de droga apreendida (849 pinos de cocaína com peso de 418,84 gramas, consoante laudo de constatação à fl. 31), além de a Agravante ostentar ação penal em curso, sendo que foi beneficiada recentemente com a liberdade provisória, circunstâncias que demonstram um maior desvalor da conduta, justificando a prisão imposta. Ademais, impende destacar que é iterativa a jurisprudência "[...] deste Superior Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes do STJ" (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019).



    IV - No que tange ao pleito de prisão domiciliar, a despeito da prática de tráfico de drogas dentro do imóvel onde convive com o filho, observa se dos autos que ela é dedicada à criminalidade, posto que um mês antes, a paciente havia sido presa em flagrante pela prática de crime idêntico; na ocasião foi concedido em seu favor o benefício da liberdade provisória, a evidenciar a situação excepcionalíssima da ora Agravante, tudo a revelar a indispensabilidade da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva.



    V - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    VI - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido.



    (HC 761.229AgR, ministro Jesuíno Rissato – desembargador convocado do TJDFT) 



    Pretende, em síntese, a concessão de prisão domiciliar, em razão de a paciente ser mãe de criança.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem assim ementado: 



    Processo penal. Habeas corpus. Pleito de afastamento de prisão preventiva. Crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.



    1. Além da reincidência na prática de crimes, há na espécie elementos no sentido de que a paciente, flagrada com 849 pinos de cocaína (com peso total de 418,84g), traficava em sua residência, o que cria coerente possibilidade de contato do seu filho menor de 12 anos de idade com a traficância e assim tem-se situação excepcional que desautoriza a pretendida prisão domiciliar.



    2. Pela denegação da ordem. 



    2. Tal o contexto, verifico que não assiste razão à parte impetrante.



    O Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido da possibilidade de se conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar às presas provisórias que estiverem gestantes ou forem mães ou responsáveis por crianças ou pessoas portadores de necessidades especiais, “excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (HC 143.641, ministro Ricardo Lewandowski).



    Observo, no caso, que o Superior Tribunal de Justiça, ao afastar a pretendida concessão de prisão domiciliar, consignou que a substância entorpecente foi apreendida “na mesma residência a acusada vive com o filho”. Confira-se fragmento do ato impugnado nesta impetração:



    No caso dos autos, apesar de haver comprovação de que a paciente é genitora de um menor com 12 anos de idade (fl. 47), e de não se tratarem de delitos cometidos mediante violência ou grave ameaça, está devidamente demonstrada a excepcionalidade do caso concreto que autoriza a segregação cautelar. (…)



    […]



    Na casa da acusada teriam sido encontrados 849 pinos de cocaína, supostamente para venda a terceiros, e quantia em dinheiro, provável produto de ilícito. Chama atenção que na mesma residência a acusada vive com o filho menor, expondo-o, portanto, a ambiente com substâncias tóxicas e ao possível convívio com pessoas de índole duvidosa. 



    […]



    Importa assinalar, ainda, que há pouco mais de um mês a acusada foi presa em flagrante pela prática de idêntico delito e, beneficiada com liberdade provisória, voltou a imiscuir-se com o tráfico de drogas, circunstância indicativa de sua inclinação a práticas delitivas de exploração do vício alheio como forma de obter lucros e de sua falta de disposição para cuidar do filho que gerou mediante postura condizente com a de mãe responsável (...)” f. 45.



    […]



    E é exatamente este o caso dos autos, já que como amplamente fundamentado pela origem a conversão é obstada pela presença de circunstâncias excepcionais evidenciadas na hipótese concreta, a justificar a manutenção da prisão preventiva. 



    Em casos similares, esta Excelsa Corte tem validado a não concessão do benefício previsto no art. 318-A do CPP, desde que fundamentada a excepcionalidade. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 166.884 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 183.614, ministro Marco Aurélio; HC 190.798 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 191.956 AgR, ministro Edson Fachin.



    3. Em face do exposto, indefiro o presente habeas corpus.



    4. Intime-se.



Brasília, 26 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator